Tribunal: TJMT
Processo: 1025787-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025787-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 716.156.361-53 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU - PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP No 1.388.030/MG, STJ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO -HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo o interesse de agir seria necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que caracteriza a resistência in juízo.

Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação a relativização da Sumula 278

do STJ, em razão da alegada ausência de que o autor tenha ficado em tratamento continuado desde a data do acidente até a data do laudo pericial judicial, também o julgamento do Recurso Especial no 1.388.030/MG, STJ, sepulta essa ideia uma vez que a prova de tratamento continuado não se mostra indispensável ao caso concreto uma vez que ainda que o autor tivesse uma suspeita de que seu caso não regrediria para a cura total, este não tem conhecimento técnico para ter a real noção de seu caso, sendo então necessário o aval do medico perito.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT
.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 105114424; proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1025787-10.2020.8.11.0041, proposta por APARECIDA DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente, pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do sinistro (25.12.2015). Condenou ainda a seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), com espeque nos arts. 85, §§ 2o, 8o e 86, §° único do CPC.

Em suas razões de ID.:96468995, alega preliminarmente: (i) carência de ação, por ausência de interesse de agir, face a ausência de requerimento administrativo prévio que tenha sido negado; No mérito: (ii) alega a ocorrência da prescrição do direito indenizatório, (iii) alega ainda, completa improcedência do pedido inicial por ausência de nexo causal; (iv) inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito; (v) boletim de ocorrência produzido depois do sinistro. Preparo devidamente recolhido, id. 105114432.

Contrarrazões de ID: 105114437, rebate as teses recursais, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença, e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021